Tribunal: TJMT
Processo: 1059533-97.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059533-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FAZIONI SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.495.962/0001-61 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTOS DE TAXA DE INCÊNDIO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade dos créditos executados.

Assim, a sentença objurgada deve ser mantida, nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1059533-97.2019.8.11.0041 impetrado por
FAZIONI SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP
contra ato ilegal do
Coordenador de Receitas Públicas, Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT e Secretário Adjunto de Receita Pública, concedeu
a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de cobrar a Taxa de Segurança Contra Incêndio, por consequência declarou inexistentes os débitos já expedidos em desfavor da impetrante
.

Sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Aduz que
“é muito provável que o Tribunal reconheça hígido os efeitos do art. 100 da Lei n. 4.547/82, com a redação dada pelas Leis ns. 9.067/2008 e 9.377/2010, quanto ao período anterior à concessão da liminar no âmbito da mencionada ADI”.

Assim, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito da ADI.

No mérito, afirma a constitucionalidade da norma e pugna pela denegação da segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 66900966).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do recurso,
“
para erigir a legalidade da cobrança da TACIN nos anos

anteriores a 2020”
(ID 68733978).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FAZIONI SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP
impetrou Mandado de Segurança nº 1059550-1059533-97.2019.8.11.0041 contra ato ilegal do
Coordenador de Receitas Públicas, Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT e Secretário Adjunto de Receita Pública, concedeu
a segurança para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de cobrar a Taxa de Segurança Contra Incêndio, por consequência declarou inexistentes os débitos já expedidos em desfavor da impetrante
.

Em 25/07/2020, o Juiz
a quo
concedeu a segurança, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Inicialmente, suscita o apelante
a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Importa consignar que, de fato, há uma ADI tramitando neste Tribunal, onde houve o deferimento de liminar, para suspender os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a TACIN, até o julgamento de mérito, que ainda não ocorreu, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)

3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 04/11/2020)

Por outro lado, o julgado não traz nenhuma determinação no sentido de que sejam sobrestados os processos que tratam da matéria.

Assim, não há que falar em sobrestamento do presente recurso.

Ademais, sobre o assunto, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Contra o acórdão fora interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

Assim, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, adoto o entendimento que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Considerando que os créditos executados são referentes aos exercícios anteriores a 2020, o reconhecimento da nulidade dos mesmos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de reexame,
RETIFICO
a sentença objurgada, nos termos explicitados no voto acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021